Tribunal: STF
Processo: HC 73017
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-19
Data de publicação: 1996-03-19

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Esta Corte (assim, no RE 71.161) se tem orientado no
sentido de que a não-observância do disposto no artigo 514 do Código
de Processo Penal só gera nulidade relativa, devendo, portanto, ser
argüida no tempo oportuno.
- Inexistência da alegada invalidade da condenação do ora
paciente em virtude do desmembramento do processo.
- Quanto à alegação de invalidade da denúncia e de seu
recebimento, não há nos autos elementos suficientes para que ela
seja examinada.
- Inexistência também a alegada nulidade por falta do
exame de corpo de delito, até porque, no caso, tal exame direto não
mais podia ser feito, razão por que o acórdão atacado se valeu dos
elementos constantes do aresto do Tribunal de Contas.
- Por fim, a alegação de que o ora paciente teria sofrido
uma "trama" processual decorrente de perseguição política se situa
no terreno dos fatos, sendo insuscetível de apreciação no âmbito
estrito do "habeas corpus".
"Habeas corpus" indeferido.